Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-26.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E COMINATÓRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTE E CONTRATADO. BANCO. MUTUÁRIO E CONTRATANTE. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO ENTABULADA POR INTERMÉDIO DE SUPOSTOS REPRESENTANTES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO E FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUO. DESCONFORMIDADE COM A OFERTA. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. CONTRATO LEGITIMAMENTE FIRMADO. RELAÇÕES INTERMEDIÁRIAS MANTIDAS PELO MUTUÁRIO. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AO BANCO. RESPONSABILIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AO FORNECEDOR. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO E DOLO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO VOLUNTÁRIA. NULIDADE DA AVENÇA. FALHAS IMPUTÁVEIS AO BANCO. INEXISTÊNCIA. OPERAÇÃO DERIVADA DA DESÍDIA E INCÚRIA DO PRÓPRIO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL E FALHAS INEXISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). DANO. ILÍCITO INEXISTENTE. PEDIDO DESGUARNECIDO DE LASTRO. CONTRATAÇÃO LÍCITA, VÁLIDA E EFICAZ. PEDIDOS IMPROCEDENTES QUANTO AO BANCO RÉU. APELAÇÃO DO AUTOR. DANO MORAL. FRAUDE PERPETUADA PELO PREPOSTO DA CORRÉ. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. COMPENSÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. . NECESSIDADE. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos.
2. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja orientada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II).
3. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de o consumidor ser informado acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas.
4. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
5. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizado pela instituição bancária não se demonstrara regulados por condições abusivas, conquanto tenha a parte consumidora tomadora dos serviços bancários se enredado, sem a participação dos bancos, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzido a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente da ausência de anuência à contratação e falhas nas prestações dos serviços por parte dos bancos, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito como pressuposto da responsabilidade civil e apto a macular os atributos de sua personalidade.
6. A despeito de a responsabilidade dos bancos em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos das instituições que concorreram ou irradiaram o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiados mútuos a pedido da parte consumidora de forma legítima, os bancos, na sequência, sejam responsabilizados por negócios subjacentes nos quais o mutuário se enredara com terceiros sem nenhuma participação ou concorrência das entidades bancárias.
7. Inexistindo quaisquer vícios maculando os mútuos contratados pela parte consumidora, que os contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçado às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara o contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização dos bancos defronte a negócios para os quais não concorreram e que lhes são estranhos, porquanto, sob essa ótica, inexistente nexo de causalidade a enlaçar qualquer ato imputável as casas bancárias e a fraude que vitimara a parte consumidora.
8. Emergindo patenteada a fraude encadeada pelo preposto da corré envolvida no negócio de portabilidade de empréstimo bancário, determinando o despojamento do consumidor de ativos da sua titularidade que estavam endereçados ao fomento de suas despesas pessoais, provocando-lhe desassossego e angústia e afetando a gestão de suas economias pessoais, restam caracterizados fatos geradores do dano moral por suplantarem os efeitos do ilícitos os fatos inerentes ao cotidiano da vida, legitimando que a protagonista dos fatos lesivos seja condenada a compensar pecuniariamente o lesado, mensurada a compensação de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao ofendido.
10. Apelação do banco réu conhecida e provida. Pedidos julgados improcedentes quanto ao banco. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil, com quórum qualificado.